Tribunal: TJDFT
Processo: 0744863-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744863-59.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O conjunto probatório, notadamente os depoimentos testemunhais, confirma a venda de entorpecente pelo réu, impedindo a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/06. 2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime apurado, mas com trânsito em julgado posterior, embora não configure a agravante da reincidência, caracteriza maus antecedentes. 3. Diante da recente condenação, configurada como maus antecedentes, é inviável falar em decurso do período depurador do art. 64, I, do CP e em aplicação do direito ao esquecimento. 4. O § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 impõe requisitos cumulativos para o reconhecimento do tráfico privilegiado: que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. O registro dos maus antecedentes e os diálogos extraídos do aparelho celular do réu revelam a prática reiterada do tráfico de drogas e certificam que não se trata de traficante eventual, impedindo a aplicação do tráfico privilegiado. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 28 e 33, §4o, ambos da Lei 11.343/06, defendendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de uso de entorpecentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 28 e 33, §4o, ambos da Lei 11.343/06. Com efeito, “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003